Tribunal: TJMT
Processo: 0000525-92.2019.8.11.0079
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000525-92.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON SOARES PEREIRA - CPF: 951.828.291-91 (APELANTE), RICARDO DA SILVA GOMES - CPF: 886.305.871-72 (APELANTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONCURSO DE PESSOAS
–

SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS
–

I
–

ABSOLVIÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS, FIRMES E HARMÔNICOS –
II

–

DESCLASSIFICAÇÃO
–

ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – PROVA ROBUSTA DA TRAFICÂNCIA – BASE EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS
–

III – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA –
PROVAS ROBUSTAS DA PRÁTICA DELITUOSA PELOS RÉUS EM CONJUNTO – I
V
–

AGRAVANTE REINCIDÊNCIA – READEQUAÇÃO – PROCEDÊNCIA
–

AUMENTO EXAGERADO E SEM FUNDAMENTAÇÃO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 – PRECEDENTES DO STJ
–
V
–

ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DO ART. 33§ 2o, “B”, CPP
–
VI
–
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PREVENTIVA – RÉU REINCIDENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE
CLEITON DESPROVIDO
E
DE
RICARDO PROVIDO EM PARTE
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

I - Não há que se cogitar de absolvição por falta de prova, quando os depoimentos de policiais demonstram, de forma segura e harmônica com o arcabouço probatório dos autos, o envolvimento dos apelantes com a mercancia de entorpecentes;

II - Se comprovada a posse e depósito de entorpecente, destinado à venda, não há que se falar em desclassificação para Posse de droga para uso próprio, principalmente quando policiais afirmam que recebiam informações quanto ao tráfico no local e pelo flagrante se constataram elementos de prova seguros acerca da traficância;

III – R
esta configurado o concurso de agentes, e
m que pese a
negativa de prática da traficância por um dos Apelantes, se os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pelas diligências demonstram de forma convincente, a prática dos fatos criminosos pelos dois réus;

IV - É firme na e. Terceira Câmara Criminal deste tribunal e também no STJ a orientação jurisprudencial em que, embora inexistente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da reincidência, o incremento em fração superior a 1/6 (um sexto) deve ser fundamentado. Logo, ausente motivação válida para o agravamento da pena em 2 anos e 6 meses, é imperiosa a redução, de ofício, do patamar de aumento;

V - Diante do histórico de réu, que demonstra a sua dedicação ao crime, em razão de reincidência, ainda que readequada a pena intermediária em formação, a imposição do regime fechado revela-se adequada e necessária para a prevenção e repressão delitiva, à míngua de atendimento dos requisitos que possibilitariam a aplicação do regime semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal;

VI-
Persistindo as razões que ensejaram o decreto cautelar do apelante, condenado ao cumprimento de pena em regime fechado e que ostente condenação definitiva por outro crime, inviável é a concessão do direito de recorrer em liberdade, não havendo que se cogitar de falta de fundamentação da sentença quanto a tal pleito. Além do mais, segundo precedentes do STF e STJ, não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, subsistentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecursos de
Apelações Criminais
,

interpostos a tempo e modo, contra a sentença em que se condenou
Cleiton Soares Pereira
e
Ricardo da Silva Gomes

pela autoria do delito de tráfico ilícito de drogas, em concurso de agentes, aplicando-se a pena definitiva a
Cleiton
em
1 ano
e
8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
e o pagamento de
167 dias-multa
; e a
Ricardo
em
7 anos
,
6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
e o pagamento de
583 dias-multa
(Id. 468079/81).

Em suas razões,
Cleiton
e
Ricardo
pleiteiam em comum:
I)
-absolvição, com aplicação do axioma “
in dubio pro reo
”; e, subsidiariamente:
II)
- desclassificação para uso próprio (Id’s.
46807989/90 e 46807996; 46808501/02).

De forma individualizada, em suas razões,
Ricardo
pugna: III- afastamento do concurso de agentes; IV- redução do
quantum
aplicado na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência; VI- fixação do regime semiaberto; e VI- direito de apelar em liberdade (Id.
46808501/02)
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
dos recursos (Id.
46808510/11 e 46808512/14).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso de
Cleiton
e pelo
parcial provimento
do apelo de
Ricardo
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
49232487
):

Sumário
: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes –

Irresignação defensiva –
Recurso do réu Cleiton
: Pretende a absolvição por ausência de provas –

Alternativamente, busca a desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei de Drogas – Improcedência – Autoria e materialidade do tráfico devidamente comprovadas nos autos – Inviabilidade de desclassificação -
Recurso do réu Ricardo
: Almeja recorrer em liberdade – Impossibilidade - Apelante preso durante toda a

Instrução criminal – Inexistência de alteração fática – Pleito prejudicado com o julgamento do presente recurso – Pleiteia a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes – Subsidiariamente, postula a desclassificação para uso de entorpecentes – Impossibilidade – Autoria e materialidade do crime de tráfico devidamente comprovadas – Inviabilidade de desclassificação - Requer a redução do
quantum
de pena aplicado pela reincidência – Procedência – Fração de 1⁄2 (metade) utilizada para exasperar a pena pela reincidência sem fundamentação adequada – Necessária readequação da fração de aumento – Precedentes do STJ e TJMT – Suplica pela alteração do regime prisional para o semiaberto – Inadmissibilidade – Apelante reincidente – Pena definitiva superior a 04 (quatro) anos – Situação diversa da estabelecida na Súmula 269 do STJ – Manutenção do regime fechado –
Pelo
desprovimento
do recurso do réu
Cleiton
e pelo
provimento parcial
do recurso do réu
Ricardo
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020